Tribunal: TJES
Processo: 5006746-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006746-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
NOME DO SÓCIO INSERIDO NA CDA.
CAMPO DIVERSO DO DEVEDOR
.
NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS RESPECTIVAS EXECUÇÕES FISCAIS
.
PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Apesar do nome do Agravado constar nas 103 CDA’s listadas na ação originária há que se considerar que o nome do sócio, ora Agravado, consta em campo diverso do devedor, não foi incluído em nenhuma das respectivas Execuções Fiscais e não houve prova de prejuízo concreto decorrente do fato questionado. 2 - Não há
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar deferida na ação originária, já que o Agravado não demonstrou a existência de situação de urgência ou risco concreto que justificasse o deferimento da medida. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006746-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: JOÃO GILBERT SARTORIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar pleiteada na Ação Anulatória ajuizada pelo Agravado, para suspender os efeitos dos créditos tributários objetos das 103 CDA's (cento e três Certidões de Dívida Ativa) descritas nos autos, apenas em favor do Agravado.

O Agravado ajuizou a ação originária objetivando a declaração de nulidade da inscrição em dívida ativa, alegando ausência de participação nos processos administrativos que resultaram na constituição dos títulos.

Na petição inicial formulou os seguintes pedidos:

1. A concessão da medida liminar inaudita altera parte para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos tributários supracitados em relação ao requerente, nos termos do art. 151, V, do CTN;

2. A citação do requerido para responder a presente ação;

3. Seja acolhida a pretensão apresentada, a fim de declarar a nulidade das inscrições em dívidas ativas do requerente JOÃO GILBERTI SARTÓRIO, excluindo-o dos respectivos títulos executivos extrajudiciais/débitos tributários constituídos através dos processos administrativos tributários a seguir relacionados:

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Diante disso, analisando o processo administrativo acostado aos presentes autos, dos créditos tributários em litígio, verifico que em nenhuma CDA consta o nome do sócio como responsável solidário, estando somente o nome da pessoa jurídica devedora. Aliado a isso, nos autos administrativos acostados à inicial não verifico neste momento qualquer documento que demonstrasse ter sido instaurado Processo Administrativo para apurar responsabilidade solidária dos sócios da referida pessoa jurídica, nos termos do artigo 135 do CTN, com a finalidade de desconstituir a personalidade jurídica. Consequentemente, ao presente caso, aplica-se perfeitamente a Súmula STJ nº 430, segundo a qual “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Como se observa, a análise quanto à corresponsabilidade tributária dos sócios deve ser feita casuisticamente. Ou seja, devem ser analisados os documentos relativos à constituição de cada crédito tributário para se concluir pela regularidade, ou não, da responsabilização fiscal solidária dos sócios pelos débitos da respectiva pessoa jurídica.

Portanto, em uma análise sumária, entendo que os créditos tributários advindos das CDA's descritas na inicial, por ora, não poderão ser óbices para o requerente.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento e o Agravo Interno em razão da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O pedido liminar formulado pelo Agravado foi de “
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos através dos processos administrativos tributários supracitados em relação
” a ele.

Assim, o deferimento da medida liminar pleiteada exigia a comprovação sumária de que o Agravado estava sofrendo alguma restrição em razão de seu nome constar nas CDA’s listadas na petição inicial, ou seja, deveria demonstrar que os créditos tributários estavam de qualquer modo sendo exigidos da pessoa física do sócio.

O nome do Agravado, de fato, consta nas CDA's. Contudo, consta apenas na qualidade como
sócio e/ou responsável
.

Considerando que o nome do sócio consta nas CDA’s, mesmo que na qualidade de sócio e/ou responsável, há que se verificar se tal fato tem potencial para lhe causar prejuízos.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal
, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada” (STJ, AgInt no AREsp n. 706.930/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 22/2/2019).

Assim, o fato do nome do Agravado constar nas CDA ́s apenas como sócio ou responsável não obsta, em tese, que discuta a impossibilidade de ser incluído no polo passivo das respectivas Execuções Fiscais.

Ocorre que, no caso em análise, o Agravado não figura no polo passivo das respectivas Execuções Fiscais.

O Agravado também não demonstrou nenhum outro prejuízo concreto que esteja enfrentando em razão de seu nome constar nas CDA’s.

Assim, inexistindo prova de prejuízo concreto que esteja sendo originado pela inclusão do nome do Agravado em campo distinto da devedora nas CDA’s em questão, não se vislumbra
periculum in mora
necessário para o deferimento de medida liminar, que não pode ser baseada em conjecturas.

É certo que, a princípio, o Agravado não poderia ser incluído no polo passivo das Execuções Fiscais pelo simples fato de seu nome constar nas CDA’s na qualidade de
sócio e/ou responsável
, salvo ocorrência de outro motivo apto a justificar a sua inclusão.

Contudo, apesar do nome do Agravado constar nas 103 CDA’s listadas na ação originária há que se considerar que (1º) o nome do sócio, ora Agravado, consta em campo diverso do devedor, (2º) não foi incluído em nenhuma das respectivas Execuções Fiscais e (3º) não houve prova de prejuízo concreto decorrente do fato questionado.

Desse modo, a análise sumária do tema, própria da fase liminar do processo, demonstra que, a princípio, o Agravado não foi inscrito nas CDA’s como responsável tributário, mas, aparentemente, seu nome consta das mesmas apenas a título informativo.

Neste contexto, concluo que não há
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar deferida na ação originária, já que o Agravado não demonstrou a existência de situação de urgência ou risco concreto que justificasse o deferimento da medida.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a medida liminar deferida, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________